Tribunal: TJSP
Processo: 1130688-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de plano de saúde, sem ônus à parte autora, e a inexigibilidade de mensalidades após o pedido de cancelamento/rescisão. A operadora argumenta que o contrato prevê rescisão com aviso prévio de 60 dias, com pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de plano de saúde, sem ônus à parte autora, e a inexigibilidade de mensalidades após o pedido de cancelamento/rescisão. A operadora argumenta que o contrato prevê rescisão com aviso prévio de 60 dias, com pagamento de mensalidades durante esse período. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de plano de saúde, classificado como "falso coletivo", está sujeito ao aviso prévio de 60 dias para rescisão. III. Razões de Decidir. 3. A Resolução Normativa no 412 da ANS aplica-se ao contrato, dispensando o aviso prévio de 60 dias, por se tratar de contrato "falso coletivo". 4. Súmulas jurisprudenciais confirmam a aplicação do regime dos contratos individuais/familiares, tornando inexigíveis as mensalidades após o pedido de cancelamento. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Contratos "falsos coletivos" são equiparados a contratos individuais/familiares para fins de rescisão. 2. Inexigibilidade de mensalidades após pedido de cancelamento, sem necessidade de aviso prévio de 60 dias. Legislação Citada: Resolução Normativa no 412 da ANS, art. 15, inciso II. Jurisprudência Citada: TJSP, AC 1072078-05.2019.8.26.0100; AC 1122589-41.2018.8.26.0100; AC 1063038-33.2018.8.26.0100.